Tribunal: TJES
Processo: 5002221-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002221-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002221-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Comercial São Torquato Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão (id 20469603 do processo originário) na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, deixou de conhecer a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante por entender que os temas nela suscitados dependem de dilação probatória.

Nas razões de seu recurso (id 4442406) a sociedade empresária Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese as CDAs que instruem o feito executivo contrariam o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) “
firmado no ARE 1216078, com REPERCUSSÃO GERAL
” (página 06).

Defende, ainda, que os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais praticados pelo Agravado são superiores aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, questão esta que, sustenta, é aferível de ofício e, por isso mesmo, dispensa a dilação probatória.

O julgado do excelso STF invocado pela Agravante, insta salientar, está sintetizado na ementa que peço vênia para citar:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). (Sem grifo no original).

A tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, como se sabe, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, consoante estabelece o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC).

Isto significa dizer que o Estado Agravado até pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Com efeito, a questão que surge a partir da orientação vinculante do STF consiste em saber se, em Exceção de Pré-Executividade, é possível apurar, sem a necessidade de dilação probatória, se os créditos fiscais do Estado Agravado estão, ou não, calculados com índice de correção monetária e taxa de juros superiores aos limites estabelecidos pela União.

Sim, se houver necessidade de dilação probatória para esta citada questão a hipótese seria de não provimento do recurso, porquanto, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009).

Inicialmente, quando recebi o recurso somente no efeito devolutivo (Decisão no id 4458507), firmei compreensão, precária e provisória (cognição típica das tutelas provisórias de urgência), no sentido de exigir dilação probatória para apuração da questão antes exposta, isto é, afirmar que o Estado estaria a cobrar seus créditos com encargos superiores aos estabelecidos para a União dependeria de dilação probatória.

A despeito de ter citado dois julgados com idêntica compreensão – no caso, os Agravos de Instrumento n.º

5004970-90.2022.8.08.0000 e n.º 5001969-34.2021.8.08.0000 –, após examinar o tema em debate com bastante reflexão e em cognição mais profunda, alcancei conclusão diversa, ou seja, a alegação deduzida pela Agravante independe de dilação probatória.

Com a devida vênia a quem possa concluir de forma diversa, o índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa esta que já compreende a correção monetária, conforme o seguinte precedente repetitivo do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009). (Sem grifo no original).

O precedente ora citado tem sido, como não poderia deixar de ser, aplicado em julgados mais recentes do STJ, como por exemplo no seguinte aresto:

(...).
Conforme ficou definido pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice
. (...). (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022). (Sem grifo no original).

Os índices previstos na cobrança de créditos tributários levados e efeito pelo Estado, evidentemente, também encontram-se previstos em lei, isto é, nos seguintes dispositivos da Lei Estadual que dispõe sobre o ICMS (Lei Estadual n.º 7.000/01):

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Além da clareza das disposições legais ora citadas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
cumulado
com o VRTE aos créditos tributários do Estado Agravado também pode ser vista pela simples análise das CDAs que aparelham o executivo fiscal em trâmite na origem (ids 12091564, 12091566, 12091568, 12091570 e 12091571 do processo originário, de n.º 5004612-53.2022.8.08.0024).

Assim,
data maxima venia
, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

A conclusão ora proposta, insta salientar, a despeito da existência de julgados em sentido diverso, também encontra amparo em alguns arestos deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.09.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. 3)
Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção
. 4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 6)
Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic
. 7)
Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia
. 8) Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006690-29.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.04.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, seguindo a orientação do STF e ante a possibilidade,
data venia
, de demonstração, sem a necessidade de dilação probatória, da irregularidade na incidência dos juros e correção constantes nas CDAs que aparelham o executivo fiscal, impõe-se o provimento do recurso de modo a determinar, conforme julgado do STJ no REsp 1701882/SP, à Fazenda Estadual a alteração das CDAs, excluindo o montante que superar os limites estabelecidos pela União.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, acolher a Exceção de Pré-Executividade e, com isso, determinar ao Estado do Espírito Santo a alterar/retificar as CDAs que instruem a Execução Fiscal, com o decote da majoração indevida, isto é, com observância ao que decidido pelo STF no ARE 1216078.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.